Tribunal: TJSP
Processo: 2026044-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Pedido para que a avaliação de imóveis se dê por oficial de justiça que deve ser formulado por recurso próprio - Menção a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Pedido para que a avaliação de imóveis se dê por oficial de justiça que deve ser formulado por recurso próprio - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que a matéria em comento tenha sido debatida e analisada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2026044-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes COUROQUÍMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA. e MARIO
OSMAR SPANIOL, é embargado BANCO ORIGINAL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ACHILE ALESINA
(Presidente sem voto), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026044-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23553 – SP - AC
2
Voto no 23553
Embargos de declaração no 2026044-27.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Mario Osmar Spaniol
Embargado: Banco Original S/A.
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples
inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da
matéria
-
Impossibilidade
-
Celeuma
devidamente
examinada - Pedido para que a avaliação de imóveis se dê
por oficial de justiça que deve ser formulado por recurso
próprio - Menção a dispositivos legais para fins de
prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse
propósito que a matéria em comento tenha sido debatida e
analisada - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto em face
do v. acórdão proferido às fls. 59/64 que, por votação unânime, deu provimento em
parte ao agravo de instrumento e foi assim ementado: “HONORÁRIOS PERICIAIS -
Execução de Título Extrajudicial - Perícia judicial para avaliação de imóveis -
Honorários periciais fixados em R$ 30.960,00 - Valor excessivo no caso concreto,
pois ausente complexidade excepcional na perícia que justifique o referido valor -
Redução para R$ 18.000,00, valor que atende aos critérios de razoabilidade,
proporcionalidade e remunera condignamente o perito judicial - Decisão reformada
- Recurso parcialmente provido”.
Aduz o coagravado, ora embargante, que haveria omissão passível
de ver sanada pela via dos declaratórios. Diz que em sede de contraminuta teria
apontado o cabimento dos art. 870 caput e 154, inciso V, ambos do Código de
Processo Civil ao caso, eis que a avaliação poderia se dar através de oficial de justiça.
Isto porque os trabalhos a serem desempenhados careceriam de maiores
complexidades, encontrando-se em área urbana. Também prequestiona os
dispositivos legais retro para viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais
Superiores (fls. 1/4).
Dispensada a abertura de prazo para contrariedade em prestígio aos
princípios da celeridade e economia processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026044-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23553 – SP - AC
3
É o relatório.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
contudo, acolhimento.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor
que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria
ou ainda obstaculizar o andamento processual.
E, na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer
vício dessa natureza no julgado atacado, o qual transmite os motivos que embasaram
o decisum e todas as questões postas pela parte embargante foram apreciadas e
indicados fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida.
Constou de forma expressa na decisão embargada que “Na
espécie, conforme bem ponderado nas razões recursais, o caso é corriqueiro, pois o
objeto em debate é a avaliação de três imóveis urbanos, sendo que em um deles,
sequer, há construção erigida, não se verifica, sem demérito do trabalho a ser
produzido, complexidade elevada na perícia realizada que justifique o pagamento da
quantia de R$ 30.960,00, acatada pelo juízo a quo. Na hipótese, o objeto da perícia
consiste em avaliação de três imóveis urbanos, situados no município de Franca/SP,
portanto de fácil acesso, e um deles não possui edificação, não há necessidade de
qualquer diligência externa ou trabalho dotado de complexidade, de tal forma que se
afigura excessivo o arbitramento da remuneração nos moldes em que fixados. Com
certeza não necessitará o perito mais do que uma visita ao imóvel, facilmente poderá
ser avaliado, sem necessidade de 72 horas de trabalho conforme mencionado pelo
expert em sua justificativa (fl. 665/666)” (fls. 61/62).
A celeuma posta em análise neste recurso versa apenas e tão
somente sobre a remuneração do perito. Querendo o embargante alargar a discussão a
fim de que a diligência seja levada a cabo por oficial de justiça, provavelmente para
não ter que arcar com os respectivos custos, deve se valer do recurso próprio a tanto,
já que tal pedido formulado em contrarrazões não se presta a substituir a atuação pela
via adequada.
No que tange ao caráter prequestionador do presente recurso, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026044-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23553 – SP - AC
4
é cediço, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se
adequadamente fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9).
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita
pelo embargante para buscar reforma do aresto.
Destaque-se, por fim, que o artigo 1.025 do NCPC considera
incluídos no julgado “os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator